Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-61.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA PERPETUA CRUZ VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA PERPETUA CRUZ VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
USADO
PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO
ELEITORAL.
NOTA
FISCAL
EMITIDA
COM
O
CNPJ
DO

CANDIDATO.
CONFUSÃO
ENTRE
DESPESA DE NATUREZA PESSOAL E
ELEITORAL. VALOR INEXPRESSIVO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
GASTOS
COM
RECURSOS DO FEFC. CHEQUES
NOMINAIS
NÃO
CRUZADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA
RES.-TSE
23.607/2019.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDÔNEOS.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
FAVORECIDOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
Num. 42350616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "
não
são
considerados
gastos
eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagos com
".
recursos da campanha

2. O Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ de campanha é
emitido para o candidato para uso
exclusivo na campanha eleitoral, com
o fim de viabilizar a fiscalização da
arrecadação e aplicação de recursos
para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal
com combustível e manutenção de
veículo automotor por ele utilizado na
campanha, não declarada na prestação

de contas, ocasionou confusão entre
despesa
de
natureza
pessoal
e

eleitoral,
inviabilizando
a
correta
fiscalização das contas.

4.
Na
espécie,
a
irregularidade
representa 2,7% no contexto global da
prestação de contas do candidato,
sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. A emissão de cheques nominais,
ainda que não cruzados, vincula o
pagamento do crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial
ao previsto no art. 38 da RES.-TSE
23.607/2019, não causou prejuízo à
fiscalização das contas por esta
Justiça Eleitoral, caracterizando-se
como falha formal.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas. Multa afastada.

DECISÃO
Num. 42350616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/p

Inteiro teor:
30/08/2021
Número: 0600235-61.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/06/2021
Processo referência: 0600235-61.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600235-
61.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Regina Perpetua Cruz, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997,
determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 7.000,00 (sete
mil e reais), referente às despesas pagas com recursos do Fundo Especial com destinação não
comprovada regularmente no feito. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Regina Perpetua Cruz, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque: - foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; - há divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; - compulsando a documentação
eletrônica referente à conta do Banco do Brasil 417347-5, agência 009, destinada à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),verificou-se que a
candidata realizou as despesas mediante a emissão de cheques, e nenhum dos lançamentos
descritos possui identificação da contraparte, pois os cheques foram emitidos sem o respectivo
cruzamento, circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, de modo
que a documentação dos autos não permite a avaliação acurada da destinação do numerário
público em questão. Na espécie, a ausência de cruzamento dos títulos implicou na impossibilidade
de verificar a destinação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) do total de R$ 37.539,00 (trinta e sete mil e
quinhentos e trinta e nove reais) de recursos do FEFC que se beneficiou a prestadora, visto que
dos extratos eletrônicos de sua conta bancária não consta o registro da contraparte compatível
com o beneficiário nominal dos respectivos títulos (Ids. 85581276, p. 3, 85581261, p. 6 e 85581265,
p. 6). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINA PERPETUA CRUZ VEREADOR
(RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)

REGINA PERPETUA CRUZ (RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42350
616
29/08/2021 09:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.568
RECURSO ELEITORAL 0600235-61.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA PERPETUA CRUZ VEREADOR
- OAB/PR0047112
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN
- OAB/PR0073725
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN
RECORRENTE: REGINA PERPETUA CRUZ
- OAB/PR0047112
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN
- OAB/PR0073725
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
USADO
PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO
ELEITORAL.
NOTA
FISCAL
EMITIDA
COM
O
CNPJ
DO

CANDIDATO.
CONFUSÃO
ENTRE
DESPESA DE NATUREZA PESSOAL E
ELEITORAL. VALOR INEXPRESSIVO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
GASTOS
COM
RECURSOS DO FEFC. CHEQUES
NOMINAIS
NÃO
CRUZADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA
RES.-TSE
23.607/2019.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDÔNEOS.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
FAVORECIDOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
Num. 42350616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "
não
são
considerados
gastos
eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagos com
".
recursos da campanha

2. O Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ de campanha é
emitido para o candidato para uso
exclusivo na campanha eleitoral, com
o fim de viabilizar a fiscalização da
arrecadação e aplicação de recursos
para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal
com combustível e manutenção de
veículo automotor por ele utilizado na
campanha, não declarada na prestação

de contas, ocasionou confusão entre
despesa
de
natureza
pessoal
e

eleitoral,
inviabilizando
a
correta
fiscalização das contas.

4.
Na
espécie,
a
irregularidade
representa 2,7% no contexto global da
prestação de contas do candidato,
sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. A emissão de cheques nominais,
ainda que não cruzados, vincula o
pagamento do crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial
ao previsto no art. 38 da RES.-TSE
23.607/2019, não causou prejuízo à
fiscalização das contas por esta
Justiça Eleitoral, caracterizando-se
como falha formal.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas. Multa afastada.

DECISÃO
Num. 42350616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por REGINA
filiada ao PT, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
PERPETUA CRUZ,
36380216).
A candidata obteve 503 votos (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 43.942,00, sendo R$
1.103,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 933,00 próprios e R$ 170,00 de
pessoas físicas) e R$ 42.839,00 de recursos financeiros (R$ 5.300,00 de pessoas físicas e
37.539,00 de partido político, oriundos do FEFC). Não houve repasse de recursos do FP (id.
36390916).
No parecer conclusivo (id. 36392216), o CARTÓRIO DA 1ª ZONA ELEITORAL -

manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências:
CURITIBA
i) divergências entre as informações relativas às despesas do candidato e aquelas constantes
da base de dados da
, sendo que foram identificadas quatro notas fiscais
JUSTIÇA ELEITORAL
referentes a gastos com combustível, no total de R$ 600,00; e
divergências entre a
ii)
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
bancários, no valor de R$ 3.948,87.
A candidata apresentou notas explicativas, comprovando que sua conta bancária
foi invadida e, de lá, subtraído o valor de R$ 3.948,87, conforme registro de Boletim de
Ocorrência nº 2020/1114563, de modo que o débito e o adiantamento de natureza
compensativa constantes do item 8 do parecer conclusivo restaram esclarecidos.
O
asseverou que, além da irregularidade
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
remanescente apontada no parecer conclusivo, constatou que a candidata realizou, por meio
de emissão de cheques, despesas no montante de R$ 7.000,00 sem, contudo, o respectivo
cruzamento, em afronta ao contido no art. 38, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Diante do novo apontamento realizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
a prestadora foi intimada e apresentou manifestação (id. 36392716), afirmando que contratou
diversas pessoas para trabalhar em sua campanha eleitoral, as quais não possuíam conta
bancaria, tendo sido emitidos cheques sem cruzamento para que fossem sacados na boca do
caixa, com apresentação do documento de identificação. Juntou documentos (id. 36392766).
Num. 42350616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

O

de primeiro grau desaprovou as contas diante da
JUÍZO ELEITORAL
irregularidades constantes no parecer conclusivo e no parecer do MP, determinando o
recolhimento de R$ 7.000,00, pagos com recursos do FEFC, ao Tesouro Nacional (id.
36393216).
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 36393566),
alegando que: o combustível foi adquirido mediante uma única nota fiscal, no valor de R$
i)
1.200,00, com pagamento antecipado;
não há vedação legal para aquisição de combustível
ii)
em uma só nota fiscal;
quanto ao valor de R$ 7.000,00, esclarece que contratou pessoas
iii)
para trabalharem em sua campanha eleitoral, os quais não possuíam conta bancária, optando,
dessa forma, em não cruzar os cheques para que pudessem ser sacados na boca do caixa; e
devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
iv)
contas. Ao final, requer o provimento do Recurso Eleitoral, para aprovar as contas sem
ressalvas.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, diante da sua intempestividade e, alternativamente, pelo seu
desprovimento (id. 37866466)
É o relatório.

VOTO

A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Verifica-se que a intimação da sentença ocorreu em 01/06/2021 (terça-feira) por
meio do DJe nº 103, devendo, em tese, a contagem do prazo findar-se no dia 04/06/2021
(sexta-feira). Porém, por meio da Portaria TRE/PR nº 256/2021, foi antecipado o feriado do dia
28/10/2021 (Lei nº 8.112/1990) para o dia 04/06/2021, ficando prorrogados para o primeiro dia
útil subsequente os prazos que iniciassem ou encerrassem nesta data.
Dessa forma, o prazo recursal foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, que
nesse caso foi o dia 07/06/2021(segunda-feira), sendo que o presente Recurso foi interposto
no dia 05/06/2021, de forma que é tempestivo.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
As contas foram julgadas desaprovadas em razão das seguintes irregularidades:

Num. 42350616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

II.ii - Omissão de despesas realizadas com combustíveis:
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico foi apontado que não houve o registro na
prestação de contas do candidato das seguintes despesas:
Num. 42350616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

A prestadora apresentou prestação de contas retificadora (id. 36392066), na qual
constaram despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 1.200,00, e juntou aos autos
a nota fiscal nº 72, emitida pelo fornecedor
(p. 20 do id. 36392766),
AUTO POSTO PELANDA
bem como comprovante de transferência eletrônica realizada ao referido fornecedor no dia
09/11/2020, no valor de R$ 1.200,00 (p. 21 do id 36392766).
Ainda, asseverou que “foi emitida uma única nota fiscal de todo combustível
utilizado na campanha, a nota apresentada tem o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), portanto as notas apresentadas nesse item faz parte do montante apresentado, pois
todas foram reunidas em uma única nota que é a nota NF-e 000000072 – Série 006 emitida
pelo Posto Pelanda, CNPJ 78.901.915/0011-37 na data de 09 de novembro de 2020. O
combustível foi pago adiantado e priorizado a última semana para se fazer a campanha, visto
que o tempo era curto o trabalho foi intensificado nos últimos dias com entregas de materiais e
(p. 27 do id. 36392766).
visitas aos eleitores”
O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]
As despesas com combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo
candidato na campanha não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
Num. 42350616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha, conforme regulam os
dispositivos supramencionados, sendo que, na espécie, foram identificadas 4 notas fiscais
emitidas com o CNPJ da candidata, no valor de R$ 150,00 cada.
Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
emitido para a candidata para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições. Nos termos
da Res.-TSE 23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável para a abertura da conta
bancária de campanha e para o controle da captação e da movimentação de recursos, bem
como para a emissão dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais.
Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata na
campanha não poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais. Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se
referem a gastos de natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos
documentos, houve uma confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que
impossibilitou a correta fiscalização das contas.
Todavia, o valor de R$ 1.200,00 equivale a aproximadamente 2,7% do total de
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 43.942,00), o que viabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas
para este tópico.

II.iii - Não comprovação de despesas com recursos do FEFC:
O juízo de origem, na sentença, entendeu que não foram comprovados os gastos
eleitorais realizados pelo candidato com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 7.000,00, na medida em que foram emitidos cheques - para o
adimplemento de contratos particulares de prestação de serviços de atividades de panfletagem
e despesas com empresa de transporte - sem o respectivo cruzamento, em afronta ao contido
no art. 38, I da Res.-TSE 23.607/2019, que assim prevê:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta
Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
[...]
Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 42350616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
A irregularidade constante no parecer do
é a
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
seguinte (id. 36392366):
Num. 42350616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

Sobre o tema, a prestadora assevera que os gastos de R$ 1.400,00 e R$
1.600,00 foram realizados com pessoal para trabalhar em sua campanha, os quais não
possuíam conta bancária, tendo optado por não cruzar os cheques para os mesmos fossem
sacados na boca do caixa, com apresentação de documento de identificação. Ainda, juntou aos
autos um contrato de locação de veículo, bem como nota fiscal e recibo, no valor de R$
4.000,00 (id. 36392716).
Após manifestação da prestadora, o
de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
primeiro grau asseverou que (id. 36393116):
[...]
Na espécie, a ausência de cruzamento dos títulos implicou na impossibilidade
de verificar a destinação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) do total de R$
37.539,00 (trinta e sete mil e quinhentos e trinta e nove reais) de recursos do
FEFC que se beneficiou a prestadora, visto que dos extratos eletrônicos de
sua conta bancária não consta o registro da contraparte compatível com o
beneficiário nominal dos respectivos títulos (Ids. 85581276, p. 3, 85581261, p.
6 e 85581265, p. 6).
Não se ignora a presença nos autos de Recibos de Pagamentos Autônomos
(Ids.85581261, p. 5, 85581265, p. 5, e 85581276, p. 4), dando conta da
quitação dos valores de seus contratos de prestação de serviços.
Ocorre que a forma regular e legal para o pagamento de despesa mediante
cheque é o cruzamento, justamente para evitar o tipo de discussão ensejada
aqui sobre a destinação dos recursos, não sendo sua ausência suprida por
meras declarações das partes interessada sem seu conteúdo.
As explicações apresentadas pela requerente (Id. 87479589), não justificam
sua atuação no sentido de não cruzar os cheques para permitir seu desconto
na boca do caixa por prestadores de serviço que não possuíam contas
bancárias, uma vez que o sentido da regulamentação eleitoral é justamente
vedar essa prática, para o mais acurado controle sobre a destinação da verba
pública.
Num. 42350616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

[...]
Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de cheque nominal cruzado; transferência bancária
que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito em conta; ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.
Para afastar a irregularidade, a prestadora apresentou cópia dos cheques
nominais, recibos de pagamento e contratos firmados com os prestadores de serviços, tanto de
militância, quanto de locação de veículo, atestando os efetivos gastos com o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC.
Consta dos autos que o gasto de R$ 1.400,00, realizado em 05/11/2020, cheque
nº 850004, foi com o prestador
e o de R$ 1.600,00, em
ALBERTO ALEXANDRE SCMITZ II
13/11/2020, cheque nº 850005, com o prestador
.
JOSÉ HENRIQUE FAUSTINO
Em relação ao gasto de R$ 4.000,00, realizado no dia 04/11/2020 por meio do
cheque nº 850002, foi apresentado o contrato de locação de veículo com o fornecedor
, documento fiscal emitido de 18/11/2020 e recibo
PREFERENCIAL TRANSPORTE LTDA.
descrevendo o serviço. Note-se:
Analisando o conjunto probatório, tem-se que não há como entender que as
despesas não foram realizadas, tendo em vista que a candidata juntou farta documentação,
havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos recursos.
Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das
contas, mormente porque foram identificados os beneficiários dos pagamentos.
Nesse sentido, eis um recente julgado desta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
EMISSÃO
DE
CHEQUES
NOMINAIS, PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da
Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade
da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade
formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.
2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 42350616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092

(REl 0600271-06.2020.6.16.0001, rel. Des Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
27/07/2021)
Assim, tendo em vista que foi possível a fiscalização das contas por esta
, é suficiente a aposição de ressalvas.
JUSTIÇA ELEITORAL

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por REGINA PERPÉTUA CRU
z, afastando a multa imposta.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600235-61.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA PERPETUA
CRUZ VEREADOR, REGINA PERPETUA CRUZ - Advogados do(a) RECORRENTE: MODESTO
RAFAGNIN - PR0047112, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR0073725 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42350616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/08/2021 09:24:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082909245256700000041334092
Número do documento: 21082909245256700000041334092